Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701192-95.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELVIRA MARTINS RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando sua atuação no presente feito (ID 52096216), envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora